Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722270-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASQUALE MATAFORA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista que a matéria impugnada foi objeto de análise nos autos no Agravo de Instrumento n. 0703403-95.2022.8.07.0000. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator